Tribunal: TJMT
Processo: 0012303-68.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012303-68.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA - CPF: 207.730.801-04 (APELANTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), PAMESA DO BRASIL S/A - CNPJ: 03.428.529/0001-07 (APELADO), LUCIANO DE AZEVEDO RIOS - CPF: 088.126.988-32 (ADVOGADO), MARCELA PROCOPIO BERGER - CPF: 220.634.798-95 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITOS EM PISO DE PORCELANATO VERIFICADO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE COMERCIAL – ARTIGO 18 DO CDC – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – DEMANDADAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO E REINSTALAÇÃO DO NOVO PISO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.

Cabe à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor consistente na inexistência de vício em sua fabricação ou mau uso pelo consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos.

Houve reconhecimento da existência de manchas no piso adquirido por ambas as corrés e, embora admitida a realização de vistoria
in loco
pela fabricante, esta apenas tirou fotos do local, o que de forma alguma serve como prova de excludente de responsabilidade, pois não procedeu com análise específica no sentido de indicar que a instalação do piso se deu de forma equivocada pelo consumidor.

A prova testemunhal, por si só, não é capaz de atestar o motivo das manchas presentes no piso, se decorreram de vício de fabricação ou uso inadequado pelo consumidor, sendo necessário para tanto a produção de prova pericial que, embora deferida pelo juízo, não foi realizada pela falta de pagamento dos honorários do perito pelas demandadas, ocorrendo a preclusão do ato.

Provada a conduta ilícita (venda de porcelanato com defeito) e o dano causado e o nexo de causalidade, cabe às rés indenizar o dano material e moral suportados pelo autor nos termos do art. 186 e 927 do CPC.

Os fatos causaram transtornos que ultrapassam limites de mero incômodo ou aborrecimento, com privação do bem estar, inclusive pela necessidade de refazimento do piso, fazendo jus o autor à indenização por danos morais.

Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOÃO FERREIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 0012303-68.2018.8.11.0055, Cód. 284032, manejada em face de COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. e PAMESA DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora a pagar custa e despesas processuais e ainda honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da assistência judiciária (Id. 156472913).

Em suas razões de Id. 156472920, a parte apelante discorre, em síntese, que o Juízo de origem não poderia concluir, sem a realização da perícia técnica, que a causadora das manchas e mudança de cor do porcelanato foi em decorrência da argamassa utilizada pelo consumidor para assentar o piso.

Verbera que seu direito de defesa foi cerceado pelo indeferimento da realização da prova pericial sob os auspícios da justiça gratuita.

Em seguida, sustenta que, diante da inversão do ônus da prova, cabia às demandadas a comprovação de que não houve vício do produto, o que não ficou evidenciado nos autos. No ponto, consigna que a demandada Lorenzetti não realizou o pagamento dos honorários do perito para a realização da prova pericial e a demandada Pamesa desistiu do ato, devendo ser decretada a preclusão.

Alega, ainda, que a demandada Lorenzetti efetuou a venda do porcelanato junto à Argamassa AC1 Quartozolit, indicada pela vendedora e, se ocorreu o erro na indicação, tal ato foi praticado pela vendedora do produto, sendo a culpa da revendedora e não do apelante.

Requer, ao final, seja decretada a nulidade do julgado, remetendo-se os autos à instância de origem, a fim de oportunizar a realização da perícia técnica, para comprovar o defeito do piso e sua causa.

De forma sucessiva, protesta pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial, em razão da preclusão e da desistência da prova pericial e da inversão do ônus da prova.

Alternativamente, busca, caso reconhecido o defeito pelo uso da argamassa, a condenação da apelada Lorenzetti pela venda de produto não indicado para assentar o porcelanato, conforme consta da Nota fiscal de fls. 24.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 156472924 e 156472930, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, em resumo, de ação indenizatória, por meio da qual alega o autor, ora apelante, ter adquirido em 04 de maio de 2017 junto à correquerida COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 200,200 m2 de piso PORCELANATO 57X57 RET PROJECTA NUDE de fabricação da ora contestante PAMESA, no valor de R$ 9.847,27 (nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Aduz o autor que o produto adquirido é supostamente de má-qualidade e que padece de vício de fabricação consistente no aparecimento de manchas, bem como perda do esmalte e do brilho. Diante disto, afirma ter reclamado junto às requeridas, ora apeladas, que supostamente encaminharam seus representantes à residência do autor para vistoria.

Alega, por fim, ter a primeira requerida informado que a responsabilidade pelo suposto problema era da fabricante e que a fabricante, no entanto, não lhe retornou mais, razão pela qual intentou a ação requerendo:

i) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de danos materiais, na quantia total de R$ 25.847,24 dos quais R$ 9.847,24 refere-se ao valor pago pelo piso; R$ 8.000,00 a título de mão de-obra, R$2.500,00 referente à argamassa, R$ 2.500,00 referentes a soleira das portas e R$3.000,00 referentes a 2 meses de aluguel de um imóvel compatível com a residência do autor; ii) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00; iii) a condenação da demandadas ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, insurgindo-se o autor, cujas razões constantes no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito, destaca-se que a relação travada entre as partes litigantes é de consumo, pois, em verdade, o requerente é destinatário final do produto (pisos de porcelanato) vendido pela empresa demandada (COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI) e fabricado pela outra ré (PAMESA DO BRASIL S.A.), que se enquadram no conceito de fornecedoras, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 1º, DO CDC.

“ Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

“ Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.”

Portanto, caracterizada a relação de consumo, recomendável o exame da controvérsia sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa toada, com relação ao pedido de restituição de quantia paga e indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência de relação de consumo, com fulcro no art. 18, do CDC, tem-se que a responsabilidade decorrente desta relação é objetiva e se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: a) o vício do produto; b) evento danoso, e; c) relação de causalidade entre o vício do produto e o dano.

No caso em discussão, infere-se que restou incontroverso nos autos a compra do produto, a instalação realizada e o defeito apresentado no porcelanato recém instalado. Portanto, o defeito existiu, mas a causa não ficou evidenciada.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova, no caso em debate, a meu ver a prova testemunhal, por si só, não é capaz de atestar o motivo das manchas presentes no piso, se decorreram de vício de fabricação ou uso inadequado pelo consumidor.

Inclusive, a própria testemunha ( a vendedora do porcelanato) afirma em seu depoimento que as manchas são decorrentes do uso da argamassa com bianco, mas que somente teria certeza com a realização de perícia técnica. Menciona, ainda, que embora a fabricante tenha realizado visita
in loco
, sequer foi realizado um laudo técnico.

Nessa guisa, o que se vê é que mesmo depois de informadas acerca dos vícios nos pisos de porcelanato as requeridas não providenciaram qualquer resolução para o problema apresentado.

Além disso, embora deferida a realização da prova pericial pelo Magistrado
a quo
, esta apenas não foi realizada por mera liberalidade das demandadas, que não ofertaram o pagamento dos honorários do perito, ocorrendo, assim, a preclusão para o ato.

Portanto, as provas encartadas nos autos são suficientes para provar o dano narrado na inicial, de tal modo que caberia às rés produzirem prova capaz de afastar a veracidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, pois não é possível dizer que o defeito do produto decorreu de falha em sua instalação e/ou da aplicação de produto inadequado pelo consumidor.

Assim, provado a conduta ilícita e o dano causado e nexo da causalidade pela venda de porcelanato com defeito, cabe às rés indenizar o dano material e moral que o autor suportou, nos termos do art. 186 e 927 do CPC c/c artigo 14 do CDC.

O dano material deverá ser apurado em liquidação de sentença e refere-se a retirada de todo o piso instalado, limpeza da área e instalação de novo piso de porcelanato, com os produtos necessários e mão de-obra, além do aluguel de um imóvel compatível com a residência do autor, pelo período de dois meses, como pretendido na inicial, enquanto o piso estará sendo trocado.

De outro lado, diante do descaso, bem como pelo transtorno causado pela troca do piso e recusa de imediata indenização ao apelante, o que de per si gera angústia e incerteza, tenho como comprovado o dano moral.

Além da frustração, o consumidor se viu obrigado a travar uma desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial através dos balcões de atendimento, seja da tutela jurisdicional para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva dos fornecedores.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso das rés para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimamente adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - AR CONDICIONADO - VÍCIO DO PRODUTO - DEFEITO NÃO SOLUCIONADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO - CRIANÇA PORTADORA DE DERMATITE - DANO MORAL CONFIGURADO. Havendo a Autora adquirido, em setembro de 2015, o aparelho de ar condicionado para aliviar os problemas de saúde de sua filha, portadora de dermatite, e tendo este sido entregue sem as peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, acolhe-se a indenização buscada, em caráter excepcional, devendo-se enfatizar que até a presente data não foi apresentada pela Ré nenhuma solução para o problema. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos gerados ao consumidor. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.”
(TJ-MG - AC: 10105160333727001 Governador Valadares, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/12/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros. 3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

Quanto a fixação do
quantum
, sabe-se que este é de competência jurisdicional, igualmente o modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. O juiz arbitra, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão.

No caso dos autos, fixo o dano moral em
R$5.000,00
(cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao qual deve ser acrescido juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, diante dos contornos do julgado, inverto o ônus sucumbencial, a ser arcado de forma exclusiva e solidária pelas demandadas, o qual fixo em 20% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho adicional realizado em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais condenando as demandadas, de forma solidária, ao pagamento ao autor dos
danos materiais
a ser apurado em liquidação da sentença; dos
danos morais
fixados em
R$5.000,00
(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
já considerado o trabalho adicional realizado em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023